Tribunal: STF
Processo: RE 1264126
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. COTEJO ANALÍTICO QUE NÃO DEMONSTRA A DISSIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos por Helio Lucena Ramos da Silva (e-doc. 514) contra acórdão da Primeira Turma, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, assim ementado (e-doc. 489):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento.”



    2. Em suas razões, o embargante insiste na tese anteriormente suscitada por ocasião do apelo extremo de que à “época dos fatos denunciados não havia positivado no ordenamento jurídico brasileiro o conceito de organização criminosa, o que implica na inaplicabilidade da norma incriminadora do art. 1º, inciso VII, da Lei 9.613/1998, por violação ao artigo 5º, XXXIX da Constituição Federal” (e-doc. 514, p. 9 ). 



    3. Sustenta o cabimento dos presentes embargos, porquanto o acórdão embargado diverge quanto ao decidido no RHC nº 121.835/PE e no RHC nº 130.738/DF, ambos de relatoria do e. Ministro Celso de Mello, todos julgados no âmbito da Segunda Turma. E, ao final, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta de lavagem de dinheiro, com a consequente reforma do acórdão do Tribunal de origem, para absolvição do embargante (e-doc. 514, p. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso não merece conhecimento. 



    5. É embargável o acórdão de órgão fracionário que em recurso extraordinário divergir de outro acórdão de outro órgão do mesmo Tribunal e somente é possível quando ambos os acórdãos confrontados forem de mérito (art. 1.043, inc. III, do CPC).



    6. Na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido ateve-se à análise dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, especificamente, a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF, isto é, pela inviabilidade de análise de conteúdo fático-probatório dos autos e, como busca o recorrente a discussão da questão de mérito, são incabíveis os embargos de divergência.



    7. Noutro giro, é uníssono o entendimento desta Corte no sentido que o cabimento dos embargos de divergência é restrito a decisões proferidas em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento (art. 330 do RISTF). Assim, apontados como paradigmas acórdãos proferidos em sede de habeas corpus, presente óbice insuperável de admissibilidade. 



    8. Por fim, o embargante não cumpriu com o ônus cabal da demostração da divergência, notadamente, a realização do cotejo analítico e comparativo entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados, nos moldes dos arts. 331 do RISTF.



    9. Nesse sentido, os precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRECEDENTES. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.431.582-AgR-EDv-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ARTS. 330, 331 E 332 DO RISTF. COTEJO ANALÍTICO. ARESTOS INESPECÍFICOS. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO ANALISA O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E 317, § 1º, DO RISTF. PARADIGMA SOBRE A QUESTÃO DE FUNDO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 



    2. Os paradigmas indicados sequer versam sobre hipótese análoga, tampouco enunciam tese contrária sobre a questão controvertida no presente recurso. 



    3. Uma vez limitada a decisão turmária à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, de todo inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.339.263-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO QUANTO AO ART. 37, § 6º DA CF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC e 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL E DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR AFASTADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 



    1. Preliminar de nulidade por falta de intimação da parte Agravada para contrarrazões aos embargos de divergência afastada, tendo em vista que não foi comprovado o prejuízo, considerando que, no presente recurso de agravo, o Estado de Tocantins foi devidamente intimado e manifestou-se nos autos. 



    2. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o cabimento dos embargos de divergência. 



    3. Mantida a multa fixada em sede de agravo regimental e a majoração de honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC. 



    4. Agravo regimental não provido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.



    (ARE nº 975.602-AgR-ED-EDv-AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 17/06/2021, grifos nossos).



    10. Ante o exposto, não admito os embargos de divergência, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF, e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, bem como a pronta baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator